Tribunal: STF
Processo: AI 832540
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-15
Data de publicação: 2011-03-15

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE NATUREZA CRIMINAL - INCIDÊNCIA DA LEI Nº 8.038/90 (ARTS. 26 A 28) - PRAZO DE INTERPOSIÇÃO: CINCO (05) DIAS - INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 8.950/94 - RECURSO INTEMPESTIVO - SÚMULA 699/STF - RECURSO IMPROVIDO.



           - O prazo de interposição do agravo de instrumento, contra decisão denegatória de recurso extraordinário deduzido em processo penal, ainda é de cinco (05) dias, e não de dez (10) dias, eis que o advento da Lei nº 8.950/94 - por aplicar-se, unicamente, aos procedimentos de natureza civil - não importou em derrogação dos arts. 26 a 28 da Lei nº 8.038/90. Precedentes.